Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, DO CP AFASTADA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de abandono material (art. 244, parágrafo único, do CP, c/c art. 2o, II, da Lei no 14.344/22), com incidência das agravantes do art. 61, II, “e” e “h”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a utilização de provas emprestadas do processo cível acarretou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a denúncia é inepta por ausência de justa causa; (iii) estabelecer se houve dolo na conduta e suficiência de provas (iv) analisar se é caso de erro de proibição escusável; (v) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto às agravantes aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de provas emprestadas de processo cível é admitida, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no presente caso, pois, a defesa teve acesso aos documentos e ampla oportunidade de manifestação.
4. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, conforme jurisprudência majoritária.
5. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por documentos e depoimentos, revelando que o réu ostentava condições financeiras e, mesmo assim, deixou de pagar a pensão, optando conscientemente por manter padrão de vida elevado em detrimento da subsistência do filho.
6. O dolo específico se caracteriza pela vontade deliberada de não prover alimentos sem justa causa e, no caso, dificuldades financeiras incapacitantes não foram comprovadas.
7. O erro de proibição não se configura, pois, a obrigação de prestar alimentos é elementar e de conhecimento acessível a qualquer pessoa, sobretudo ao réu, instruído e assistido por advogado tanto no processo de alimentos como na ação penal.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que é adequado o aumento da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável. Sendo maior a majoração da pena-base, procede-se ao decote.
9. A agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (prática contra criança) é aplicável ao delito de abandono material, por não constituir elementar do tipo penal.
10. Configura bis in idem a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP (prática contra descendente), razão pela qual deve ser afastada, uma vez que o vínculo parental é elementar do crime.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21, 59, 61, II, “e” e “h”, 68, 244 e parágrafo único, 33, § 2o, “c”, e 44; Lei no 14.344/22, art. 2o, II; ECA (Lei no 8.069/90), art. 226, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1396836, 7a Turma Cível, j. 2020 (fixação e majoração de alimentos).